Tribunal: TJDFT
Processo: 0711147-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711147-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LEO DA SILVA AGRAVADO: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA, NICE DA SILVA NEIVA, CARLOS JOSÉ DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE LEO DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, na ação de usucapião proposta por pelo agravante em desfavor de CARLOS JOSÉ DO NASCIMENTO e MARCELO NICE DA SILVA NEIVA, cujos fundamentos e dispositivo transcrevo (ID 61493993 dos autos de origem): (...) Decido. Partes legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O rito é apropriado e inexistem preliminares a serem apreciadas. Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, valendo-se delas para motivar o seu convencimento de acordo com o sistema de persuasão racional, adotado no nosso ordenamento jurídico, competindo-lhe valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, bem como indeferir as que se apresentem inúteis ou procrastinatórias (arts. 370 e 371 do NCPC). É dizer, cabe ao magistrado aferir a necessidade ou não de realização da produção de prova, velando, assim, pela rápida solução do litígio, sem que isso importe em cerceamento de defesa (NCPC, art. 139, II). Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETAGEM. AGRAVO RETIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. DESPROVIMENTO. CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM. COMPROVAÇÃO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA ESCRITA. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. MÉRITO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO NO CASO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - O juiz é o destinatário da prova e, como tal, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de acordo com o seu prudente arbítrio. Se a prova requerida se mostra desnecessária, uma vez presentes nos autos documentos suficientes ao convencimento do magistrado, e a questão proposta é exclusivamente de direito, o juiz pode promover o julgamento antecipado da lide sem que tal medida importe violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (...)” (TJDFT, Acórdão n. 764106, 20120111030209APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Revisor: SILVA LEMOS, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 27/02/2014. Pág.: 133) Conforme a lição de Hélio Tornaghi, "em matéria de prova o poder inquisitivo do juiz é maior que em qualquer outra atividade processual. O juiz não é mero espectador da luta de partes; ele a dirige e policia, 'determina as provas necessárias à instrução do processo', indefere as diligências que, a seu juízo, são inúteis ou protelatórias. Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo" (Comentários ao código de processo civil., 2. ed. São Paulo: RT, 1976. v. 1. p. 402). No caso em comento, a prova oral é desnecessária ao desate do litígio, uma vez que os elementos necessários à formação do convencimento estão presentes nos autos, na conformidade dos documentos apresentados pelas partes. Além disso, a produção da prova oral pretendida não se mostra imprescindível para a solução da lide, diante da documentação juntada pelas partes. Ante o exposto INDEFIRO os pedidos de produção de prova oral. Defiro o requerimento de id 57359888. Inclua-se no polo passivo da demanda a sra. NICE DA SILVA NEIVA, com dados informados da referida peça, como requerendo sua inclusão como terceira interessada, como assistente litisconsorcial (art. 109, §2o, do CPC). Na espécie, o julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória suplementar e dou por encerrada a instrução. Transcorrido o prazo de 05 dias (art. 357, §1o, CPC) faça-se conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do Artigo 355, inciso I, do CPC/2015. Intimem-se. Em suas razões recursais o agravante aduz, em síntese, o cabimento do agravo de instrumento porquanto a decisão recorrida impede o recorrente de produzir provas dos fatos extintivo e/ou modificativo do direito do autor, não podendo, portanto, ser excluído do rol das possibilidades recursais do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Sustenta a aplicação das disposições que permitem o agravo de instrumento contra decisão que defere a inversão do ônus da prova (art. 1.015, IX, do CPC). Quanto ao mérito, verbera que a prova é necessária para demonstração de que houve vários vícios na aquisição do imóvel objeto da imissão de posse. Requer, ao final, o provimento do agravo para que lhe seja deferida a produção da prova (depoimento pessoal). Sem preparo ante a gratuidade deferida na instância originária. É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto a pretensão do agravante não está inserida no taxativo rol das matérias que desafiam o agravo de instrumento. Por oportuno, colaciono a norma processual de regência: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se extrai da petição recursal, o agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido de produção de prova oral. Por sua vez, na decisão agravada, o magistrado a quo, considerou que “a prova oral é desnecessária ao desate do litígio, uma vez que os elementos necessários à formação do convencimento estão presentes nos autos, na conformidade dos documentos apresentados pelas partes”. Com efeito a decisão que se limita a indeferir a prova não desafia o agravo de instrumento, porquanto não integra o rol do art. 1.015 da Lei Processual Civil. Nesse sentido, importa destacar que as irresignações a respeito do deferimento ou não das provas indicadas pelas partes são questões que podem ser suscitadas na preliminar de apelação, razão pela qual não há falar em comprometimento ou cerceamento ao amplo direito de defesa. A propósito, confira-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC/2015, ART. 1.015). ROL TAXATIVO. DECISÃO QUE DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. IMPERATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por opção política do legislador, as decisões interlocutórias que resolvem questões não previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 não são passíveis de serem impugnadas pela via do agravo de instrumento. 2. Buscando o recorrente impugnar decisão interlocutória que decidiu matéria não inclusa no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (CPC/2015, art. 1.015), correta a decisão monocrática que dele não conheceu, ex vi do art. 932, inc. III, do CPC/2015, ante sua manifesta inadmissibilidade. 3. Não é que não caberá recurso contra a decisão que dispõe sobre a realização de prova, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, caso entenda a parte a subsistência de cerceamento de defesa, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual que este buscara implantar, foi remetido para etapa processual posterior, circunstância que vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. 4. Na espécie, malgrado se vislumbre em tese a possibilidade de a decisão interlocutória objurgada causar, em tese, lesão processual ao agravante, caso somente venha a ser modificada em segunda instância do juízo declinado, não há como seu inconformismo ser aviado por meio de agravo de instrumento, ante a recente opção política do legislador, por inexistência de previsão legal, e em prestígio à atual sistemática processual civil. 5. Precedentes: Acórdão n.1045315, 07056988120178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2017, Publicado no DJE: 19/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1073464, 07121050620178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 23/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; etc. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1096854, 07159747420178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES LIMITADAS. PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 ? CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. A decisão pela qual o Juízo a quo indefere a produção de prova não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1087154, 07172807820178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 11/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o ato impugnado não apresentou conteúdo aptos a desafiar o recurso interposto, sendo que questões nele apreciadas não se amoldam a nenhuma das hipóteses taxativamente elencadas nas disposições acima transcritas. Importa destacar que as teses do agravante poderão ser novamente suscitadas oportunamente pela via processual adequada nos termos do art. 1.009, § 1o e 2o, do CPC/2015. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da inadequação da via recursal eleita, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. Brasília/DF, de maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora